Tribunal: CARF
Processo: 10314.720152/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720152/2019-61
ACÓRDÃO
3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OPERAÇÃO DE MÚTUO. CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos
sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário, inclusive nas operações
de crédito dessa natureza efetuadas por meio de conta corrente, sendo
irrelevante a relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas
envolvidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Auto de Infração do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros, fls. 398/408, que constituiu o crédito tributário total de R$
26.422.246,66, somados o principal, multa de ofício e juros de mora calculados
até 30/04/2019.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 386/397, a autoridade autuante
contextualiza da seguinte forma o lançamento:
2. Verificou-se, mediante exame de Demonstrações Financeiras publicadas pela
empresa fiscalizada, que ela teria contratos de mútuo com suas interligadas da
ordem de R$ 300 milhões (no final de 2015), contudo, não foram identificados
recolhimentos de IOF compatíveis com tais operações.
3. A ação fiscal teve início em 11/04/2018, mediante a ciência do Termo de Início
de Ação Fiscal (fls. 2/4), conforme faz prova o aviso de recebimento (AR) dos
Correios (fl. 7). Juntamente com o Termo de Início, o sujeito passivo recebeu cópia
de Balanço Patrimonial e Notas Explicativas que ela fez publicar no Diário Oficial
Empresarial de São Paulo (fls. 5/6).
4. Em breve resumo, questionou-se a empresa sobre os contratos de mútuo que
manteve com sua controladora (OAS S/A), determinando a apresentação de
contratos de mútuo e comprovantes de transferências de valores e ainda
esclarecimentos sobre apuração e recolhimento de IOF e sobre a forma de
escrituração das operações.
5. Em 20/04/2018, a empresa apresentou, via e-CAC, Solicitação de Juntada (fl.8),
na qual respondeu os quesitos formulados (fls. 10/34) dizendo que não localizou
documentos relacionados aos contratos de mútuo, requerendo prazo adicional de
20 dias. Em relação à forma de escrituração, indicou que os movimentos relativos
às operações questionadas foram registrados nas contas 1150501 – “Dividendos a
Receber” e 2250201 – “Adiantamento para Futuro Aumento de Capital”.
...
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
3
7. Em 11/05/2018 o sujeito passivo apresentou nova Solicitação de Juntada
(fls.40/44) para responder aos quesitos 6 a 9 constantes do Termo de Início de
Ação Fiscal. Em breve resumo, alegou que seu principal ativo em 31/12/2015
eram um “saldo credor de conta corrente (caixa único), mantido com a OAS S.A.”
e que por se tratar de conta corrente, não existiu contrato de mútuo de recursos
financeiros entre as empresas e que, portanto, essas operações não possuem
controles internos de mútuos. Esclareceu ainda que quase a totalidade do saldo
tem origem em cisão parcial da Construtora OAS S.A. e que não houve
recolhimento de IOF porque, não se tratando de operação de mútuo de recursos
financeiros, não haveria incidência do imposto.
...
9. Foi dito que, apesar da diferença entre os saldos das contas 1105501 e 2250201
(R$ 308.120.953,07) corresponder ao valor constante das notas explicativas
especificado como contrato de mútuo, a forma de escrituração seria
absolutamente inusitada, pois traz menção a operações que efetivamente não
teriam ocorrido, como “adiantamentos para futuro aumento de capital” e
“dividendos a receber” de uma empresa que sequer possui investimentos que os
justifique. Assim, foram, novamente, requeridos os documentos relacionados às
operações (inclusive os extratos bancários que comprovassem a efetiva
movimentação dos recursos) e também esclarecimentos sobre notações utilizadas
nos históricos da conta de “Dividendos a Receber”.
...
11. Em 03/07/2018 o sujeito passivo tomou ciência do Termo de Ciência e de
Continuação do Procedimento Fiscal (fls. 78). Em 09/08/2018 tomou ciência do
Termo de Intimação Fiscal 002 (fls. 82/84), no qual lhe foi determinada a
apresentação do fluxo financeiro da alegada “conta corrente”, esclarecimentos
sobre o motivo de contabilizar separadamente as entradas e saídas dos recursos
relacionados a suposta “conta corrente” em contas aparentemente não
relacionadas a esse tipo de operação, apresentando, inclusive, as bases e
orientações normativas dos Conselhos de Contabilidade para fazer sua
escrituração de tal forma e o parecer a empresa de auditoria independente que
reconheceu nessa forma de escrituração o que chamou de operações de mútuo.
...
14. Em 19/09/2018 foi apresentada Solicitação de Juntada (fl. 102) para entregar
a Resposta à Intimação (fls. 105/107), na qual alega ter apresentado o fluxo
financeiro em planilha “xlsx” (porém, apresentado apenas em formato “pdf” – fls.
123/124) e o Relatório da Auditoria Independente (fls. 125/134), do qual destaco
a conclusão da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes nos tópicos
“base para opinião adversa” e “opinião adversa”:
Base para opinião adversa Conforme descrito na nota explicativa n° 4, em 31 de
dezembro de 2015, a Companhia apresenta saldo de valores a receber de parte
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
4
relacionada, no montante de R$ 308.121 mil, para o qual, não existe, no
momento, evidências que confirme sua realização e, portanto, uma provisão para
eventual perda deveria ter sido registrada. Consequentemente, o ativo circulante
e patrimônio líquido encontram-se apresentados a maior em R$ 308.121 mil e o
lucro do exercício encontra-se aumentado em R$ 3.523 mil.
Opinião adversa Em nossa opinião, devido à importância do assunto discutido no
parágrafo Base para opinião adversa, as demonstrações financeiras não
apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira da OAS
Engenharia e Construção S.A. em 31 de dezembro de 2015, o desempenho das
suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de
2015, de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro.
19. De forma a contextualizar a operação desenvolvida pela fiscalizada, passo a
descrever, segundo é possível verificar em face de sua escrituração comercial e
fiscal e de documentos oficiais tornados públicos pela empresa ou por terceiros,
que tipos de atividade se desenvolveu na empresa no período de 2015 a 2017.
20. Em 23/08/2013, mediante lavratura de escritura pública, a OAS S/A (CNPJ
14.811.848/0001-05) criou uma subsidiária integral com capital social de R$
100,00 subdividido em 100 ações e cujo objeto social seria “a exploração da
atividade de engenharia civil e da indústria da construção civil e pesada; inclusive
gerenciamento e execução de projetos e obras;importação e exportação em
geral; compra e venda de imóveis próprios; locação de bens móveis;serviços de
dragagem e transporte; navegação marítima, fluvial e lacustre; manutenção e
montagem
industrial,
instalações
e
montagens
elétricas,
eletrônicas,
eletromecânicas e mecânicas; sempre que do interesse social, podendo inclusive,
constituir participar em consórcio de empresas e participar como sócia ou
acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior.”. (Fls. 299/317).
21. Em 01/12/2014, em reunião de acionistas, foi deliberada a cisão da
Construtora OAS S/A (CNPJ 14.310.577/0001-04), sendo parte dos ativos vertidos
para a fiscalizada, conforme se publicou no Diário Oficial Empresarial de
20/01/2015 (fls. 318/321 – ato levado a registro na JUCESP em 14/01/2015 –
fls.322/337).
Assim, em 01/12/2014 o sujeito passivo efetuou o seguinte lançamento contábil
para registrar o aumento de capital, que passou a ser de R$ 301.104.684,00:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
5

...
24. À vista do que consta dos documentos acima transcritos e da escrituração
contábil da fiscalizada é seguro afirmar que o patrimônio vertido da “Cindida” –
Construtora OAS S/A –para a “Incorporadora” – OAS Engenharia e Construção S/A
é composto quase que exclusivamente de intangíveis (créditos). (...).
25. Pelos valores apresentados acima, verifica-se que dos três tipos de ativos
descritos no Protocolo de Cisão – transcrito acima – a parcela mais significativa,
representando 99,63%, é relativa a títulos de crédito (débitos e créditos) em face
de empresa ligada. Nos documentos de incorporação pesquisáveis no sítio da
Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) é possível ter acesso ao Laudo
Pericial emitido pelo contador Paulo Roberto Tavares Almeida (2PARGESTÃO EM
NEGÓCIOS SS LTDA – fls. 338/340) no qual é possível identificar a origem dos
valores discriminados no ANEXO 2 ao documento. Nesse Laudo é apresentado o
balanço da Cindida (Construtora OAS S/A) no qual se verifica a origem do crédito
de R$ 304.598.000,00. O valor é parte de um montante de R$ 1.553.646.972,13
discriminado no ativo circulante como “empresas ligadas”.
26. Em que pese o fato de no balanço e nas notas explicativas publicados pela
Construtora OAS S/A relativamente ao período encerrado em 31/12/2014 (Diário
Oficial Empresarial de 08/05/2015 – fls. 341/347) os valores não se mostrarem
consistentes com aqueles presentes no Laudo de Cisão na medida em que nesse
documento os créditos em face de empresa ligada – escriturado em ativo
circulante – são da ordem R$ 1,2 bilhões (R$ 1,5 bilhão menos o valor vertido de
R$ 0,3 bilhão) ao passo que no balanço publicado os créditos com “partes
relacionadas” são da ordem de R$ 0,3 bilhão em 31/12/2014, fato incontestável é
a origem do valor que serviu para aumentar o capital da fiscalizada OAS
Engenharia e Construção S/A: créditos da Construtora OAS S/A em face da OAS
S/A.
...
29. Diante de tal premissa, somente é possível admitir que o aumento de capital
na Fiscalizada se verificou mediante o aporte de direitos de crédito, assim, a
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
6
origem do aumento de capital somente poderia se assentar em uma cessão de
direitos e, como tal, os recursos aportados devem ser, necessariamente,
reconhecidos como contratos de mútuo.
...
31. Do ponto de vista contábil, desde 02/12/2014, o sujeito passivo reconheceu
em sua escrituração comercial o aumento do capital social (no mesmo valor que
existe o registro da JUCESP em 24/01/2015). Esse registro contábil reconhece
como principal parcela do ativo os créditos em face da OAS S/A. Assim, não
pairam dúvidas de que o capital social da fiscalizada somente se pode considerar
hígido, se lastreado no direito de crédito em face da investidora (OAS S/A). Ora,
como seria possível vislumbrar nessa operação o alegado contrato de conta
corrente quando se trata de um ativo que serviu para aumentar o capital da
fiscalizada? O que existe, de fato, é a dívida da investidora pela integralização do
capital na investida.
32. Para completar esse contexto, verificou-se que, nos primeiros dias de 2015,
depois de haver aumentado o capital da OAS Engenharia e Construção S/A, a OAS
S/A passou a transferir vultosas quantias de recursos para essa empresa, que os
contabilizou como ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL. Os recursos
financeiros, no entanto, não permaneceram na fiscalizada para a realização de
suas operações, mas foram devolvidos para a OAS S/A sendo contabilizados como
“DIVIDENDOS A RECEBER”.
33. Como é possível examinar no Quadro II, acima, se acolhermos a alegação do
sujeito passivo de que as contas Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital(AFAC) e Dividendos a Receber foram utilizadas para registras o suposto
“conta corrente” da fiscalizada com suas coligadas, verificamos que o saldo inicial,
em valor muito próximo àquele que foi aportado na empresa com aumento do
capital decidido na assembléia de 02/12/2014, chegou a passar, no mês de
janeiro, de R$ 304,590 milhões, devedor, para R$ 119,173 milhões, credor,
voltando ao patamar dos R$ 309,419 milhões, devedor, ao final de março. Essa
movimentação de saldo se deveu, exclusivamente, a transferências bancárias.
Durante esse curto período, o saldo das contas AFAC e DIVIDENDOS A RECEBER
reunidas comportou-se como um “conta corrente” (ficando ora credor e ora
devedor, entretanto, o fato dos recursos apenas transitarem pelo patrimônio da
fiscalizada, normalmente retornando para o mesmo remetente, sem que essa
operação não apresentasse outra finalidade senão a de “inflar” o saldo das contas
de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (o que denota que a empresa
estaria recebendo investimentos) e de Dividendos a Receber (o que permite
presumir que a empresa seria credora de terceiros), desqualifica a operação como
“conta corrente”.
35. As operações registradas nas contas AFAC e DIVIDENDOS A RECEBER não
correspondem apenas a movimentações financeiras envolvendo contas de
“BANCOS”. Em Julho/2016, por exemplo, ocorreram diversas operações de venda
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
7
de ativos pela fiscalizada cuja contrapartida contábil foi lançamento feito na conta
de DIVIDENDOS A RECEBER, ou seja, o sujeito passivo efetuou um lançamento
contábil através do qual trocou um bem por um crédito com sua coligada, em
outras palavras, abriu crédito para financiar a aquisição de seu ativo, portanto,
uma operação de crédito. A inclusão desse tipo de operação na conta contábil
que, alegadamente, registra um “conta corrente” é, para dizer o mínimo,
contraditória, pois a principal característica de um “conta corrente” é a
disponibilização mútua de recursos financeiros. A partir do instante que se
registra um fato permutativo no suposto “conta corrente”, ele perde sua essência,
pois um dos envolvidos não está cedendo dinheiro (bem fungível) ao outro, mas
sim financiando a venda de seu patrimônio na medida em que esse ativo, em
princípio, passará ao patrimônio do terceiro.
36. O uso de contas cujos nomes sugerem aporte de recursos pelo
investidor(Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) e direitos em face de
terceiros(Dividendos a Receber) também parecem bastante incomuns quando o
propósito, supostamente, seria o registro de um “conta corrente” entre as
empresas ligadas. Muito embora o sujeito passivo tivesse sido questionado sobre
o assunto, inclusive sendo demandado a apresentar a doutrina contábil na qual se
assenta, nenhuma justificativa plausível foi apresentada.
...
39. O exame dos fatos descritos acima revela que a alegação do sujeito passivo de
que existe um contrato “tácito” de conta corrente entre a fiscalizada e sua
controladora OAS S/A não se sustenta. Ainda que a fiscalizada pudesse comprovar
sua alegação, o que só se pode admitir por hipótese na medida em que as
características das operações não guardam relação e tampouco são registradas
como operações de conta corrente, ainda assim haveria incidência de IOF Crédito,
pois a norma é clara ao estabelecer como fato gerador do imposto a realização de
operações de crédito, incluindo-se em tal hipótese as operações de conta
corrente, conforme disposto na IN RFB n° 907/2009, que em seu art. 7°,
parágrafos 2° e 3°.
...
40. Como restou evidenciado nos relatos acima, o sujeito passivo possui operação
“sui generis” pois, ao mesmo tempo que não se verifica a ocorrência da ordinária
relação contratual de conta corrente – na qual, como regra, existe disposição
recíproca de crédito entre as empresas através da qual ambas devem se
beneficiar – uma vez que existem movimentos de transferências de
recursos(ainda que aparentemente sem propósito) que não alteram a condição de
cada uma na relação que mantém – a controladora é devedora de montante
próximo de R$ 300 milhões em quase a totalidade do tempo examinado, tendo
deixado de ser apenas por curso período no qual os recursos entregues à
fiscalizada apenas transitaram pelo patrimônio dela. Portanto, exceto por esse
curto período de tempo em que a operação se assemelha a um conta corrente
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
8
(conquanto lhe falte o propósito, uma vez que nesse mesmo período a empresa
não era operacional), o restante do tempo, como se apresentou no gráfico 1,
acima, somente a fiscalizada disponibiliza recursos para sua controladora.
41. O que se verifica no caso em tela é que a relação de mutualismo
financeiro(ajuda mútua) que é característico do contrato de conta corrente
contábil, na prática, não existe, no caso analisado, pois os recursos foram
inicialmente disponibilizados para fiscalizada como direito de crédito em
contrapartida a um aumento de capital, ou seja, deveriam ser recursos que
investidora haveria de colocar na investida, não mera expectativa de recurso
investido.
42. O que existe no caso sob exame são empréstimos de recursos financeiros com
os quais a própria investidora deveria fomentar a atividade da investida.
Quando esses recursos ficam a disposição do investidor, mesmo após o aumento
de capital, não há outra forma de nomear tal contrato senão como mútuo de
dinheiro.
43. Os movimentos de débitos e créditos que, ao menos durante um curto
período, tornaram a fiscalizada devedora da OAS S/A não seria o suficiente para
caracterizar o contrato de conta-corrente, pois tais recursos simplesmente
transitaram pelo patrimônio da fiscalizada num período no qual ela sequer
possuía capacidade (ou pelo menos funcionários) para destinar tais recursos.
Ocorre que o valor disponibilizado entre as empresas não se limitou àquele
utilizado na operação de aumento de capital da fiscalizada. Ele sofreu alterações,
aumentando e diminuindo, assim, não seria possível reconhecer um contrato de
mútuo com valor definido na medida em que, em certos momentos, a
movimentação financeira entre as empresas fez variar o valor da dívida, fazendo
com que a relação financeira entre eles, de fato, se assemelhasse a um conta
corrente sem definição de valor. Ademais, não foi apresentado um contrato
formal no qual se pudesse basear a determinação do montante do crédito
pactuado.
43. Para calcular o tributo, serão, portanto, considerados os fatos apontados
nesse Termo, ou seja, a operação envolve contrato de mútuo de valor incerto e
por tempo indeterminado, sendo os tributos devidos apurados em razão do saldo
disponibilizado (considerando o saldo das contas ADIANTAMENTO PARA FUTURO
AUMENTO DE CAPITAL e DIVIDENDOS A RECEBER). O Razão da reunião dessas
contas, obtido a partir da SPED-ECD e elaborado no programa de auditoria
Contábil da Receita Federal, consta do anexo não paginável às fls. 348.
44. A apuração das bases de cálculo do imposto observou o que preconiza o art.
7°, inciso I, alínea “a”, do Decreto n° 6.307/2007 (que regula menta a Lei n°
5.143/1966), portanto, apuração de imposto com base na soma dos saldos
devedores diários no último dia do mês. O cálculo do adicional do imposto levou
em consideração cada operação de cessão de crédito, assim identificada na
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
9
escrituração contábil como lançamento a débito na conta DIVIDENDOS A RECEBER
e que tivesse correspondência em movimentação financeira ou financiamento de
venda de ativos ou outra operação contábil que reconhecesse sua efetividade,
conforme previsto no art. 7°, parágrafo 15, do indigitado Decreto. Os valores
estão demonstrados no Anexo a esse Termo (fls. 348/384).
(...).
Cientificada, a contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
consoante esclarecimentos prestados pela Impugnante durante o procedimento
fiscalizatório, as operações apontadas no balanço de 2015 referem-se a conta
corrente (caixa único) mantido com a única acionista da companhia e
operacionalizado nas contas contábeis 1150501 (dividendos a receber) e 2250201
(adiantamento para futuro aumento de capital).
...
Portanto, não se trata de operações de mútuo, como tenta fazer crer a
fiscalização, uma vez que não há uma relação creditícia entre as partes
relacionadas, que estabeleceram as operações de conta corrente de forma
tácita(ou seja, informal), para suprir a necessidade de caixa na manutenção das
suas atividades.
Além dos fatos retro mencionados, a Impugnante apresentou documentos que
comprovam a natureza de conta corrente (caixa único) dos valores autuados, tais
quais: extratos bancários, descritivo do fluxo financeiro dos recursos
transacionados, inclusive com diversos valores lançados a débito e a crédito no
mesmo dia, dentre outros.
...
Com a devida vênia, não deve prosperar a autuação fiscal ora impugnada, pelas
razões principais a seguir sintetizadas e que serão desenvolvidas no tópico
subsequente:
(i) A hipótese de incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999 não
se amolda ao conceito constitucional de “operações de crédito”, razão pela qual é
inconstitucional a cobrança do tributo sobre operações financeiras entre pessoas
jurídicas que não exercem tipicamente atividades financeiras, conforme será
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o tema de repercussão geral no
104.
(ii) As operações fiscalizadas correspondem a remessas em conta corrente
mercantil (caixa único) mantida entre a Impugnante e sua única acionista, razão
pela qual não configuram operações de crédito e, portanto, não estão sujeitas à
incidência do IOF-crédito.
(iii) O lançamento fiscal não demonstra a relação de pertinência entre o
fundamento da autuação e a consequência jurídica correspondente, em
desconformidade ao art. 142 CTN.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
10
Ao fim, contesta a multa aplicada, em seu percentual, e a incidência de juros
sobre a penalidade.
O desdobramento dos argumentos que compõem os tópicos acima será feito no
correr do voto que segue este relatório.

A decisão manteve o crédito tributário e conforme ementa do Acórdão no 14-98.962
apresenta o seguinte resultado:
ACÓRDÃO No 14-98.962 - 14a TURMA DA DRJ/RPO
DATA DA SESSÃO 21 DE OUTUBRO DE 2019
PROCESSO No 10314.720152/2019-61
INTERESSADO OAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.
CNPJ/CPF 18.738.697/0001-68
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
IOF. MÚTUO FINANCEIRO. INCIDÊNCIA.
Sujeitam-se à incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo
financeiro entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Não há exigência de que as pessoas envolvidas sejam instituições financeiras.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
11
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de
imposto sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
12
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
13
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
14
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
15
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em síntese, defende a Recorrente não incidir o IOF-crédito sobre as operações
fiscalizadas, uma vez que tais correspondem a remessas em conta corrente mantida entre a
Recorrente e sua única acionista, com vistas à gestão unificada do caixa das entidades.
Ocorre que, de tudo que até aqui foi dito e aceito por esta Relatora como premissa
na análise da matéria posta e considerando que o Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a
tese de que é constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não
se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras (Tema 104), inevitável concluir
que as operações praticadas pela autuada estão sujeitas ao pagamento de IOF e por entender que
a decisão proferida pela DRJ, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha
fosse, nos termos do §12° do art. 114 do RICARF:
Da Incidência sobre Operações de Conta Corrente
Noutra vertente, a impugnante afirma que as operações atingidas pela autuação
teriam a natureza de conta corrente e que, em assim sendo, não poderiam sofrer
a incidência do IOF. Segundo seu entendimento, contas correntes seriam distintas
de operações de mútuo, pelo que estariam fora do alcance daquele imposto.
Nas suas palavras:
O mútuo, portanto, pressupõe (i) a transferência de coisa fungível pelo
mutuante em favor do mutuário, (ii) que deverá ser restituída em coisa do
mesmo gênero, qualidade e quantidade após o decurso de um determinado
prazo e (iii) não poderá ser exigida nem utilizada pelo mutuante durante o
período de empréstimo.
Assim, para a incidência do IOF-Crédito sobre mútuos pactuados entre
pessoas jurídicas não financeiras, deverão estar presentes todas as
características legais, caso contrário não restará configurado o fato jurídico
tributário apto a ensejar a incidência do tributo.
Nesse contexto, o contrato de conta corrente mercantil (caixa único),
pactuado informalmente pela Impugnante e sua controladora nas
operações autuadas, distingue-se substancialmente do conceito de mútuo.
...
O “conta corrente mercantil” não se confunde com o contrato do mútuo
pois aquele, diferentemente deste, compreende um conjunto de operações
recíprocas e sucessivas de remessa e recebimento de recursos financeiros,
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
16
integrando um caixa único para utilização conjunta das empresas coligadas.
Não há, portanto, como considerar as remessas financeiras como crédito e
débito em sua acepção jurídica, uma vez que se trata de uma massa
homogênea de recursos compartilhados.
Desta forma, ao contrário do mútuo, o contrato de conta corrente
mercantil não permite considerar uma empresa como credora e outra
como devedora durante a sua vigência, tampouco há como se cogitar a
cobrança de juros, dada a dinamicidade do fluxo de recursos que servem às
empresas contratantes.
...
No presente caso, evidencia-se a existência de contrato de conta corrente
mercantil não-solene entre a Impugnante e a sua controladora e única
acionista OAS S/A, uma vez que as contas contábeis demonstram
claramente um fluxo contínuo de remessas e recebimentos de recursos
entre as companhias, inclusive contando com recorrentes lançamentos a
“crédito” e a “débito” em uma mesma data, não havendo, portanto uma
empresa “credora” e outra “devedora” para a caracterização do contrato
de mútuo (...).
...
Saliente-se ainda que, embora a fiscalização tenha questionado as
nomenclaturas das contas (1150501 - “Dividendos a receber” e 2250201 –
“Adiantamento para futuro aumento de capital”), apontando-as como
“incomuns” para o propósito de conta corrente mercantil, delas também
não é possível inferir a existência de um contrato de mútuo, razão pela qual
deve ser considerada a essência das operações para a identificação da
espécie contratual, que, como amplamente demonstrado, corresponde a
conta corrente mercantil.
...
Consoante demonstrado anteriormente, a hipótese de incidência do IOF-
crédito, prevista no art. 13 da Lei no 9.779/99, compreende apenas as
operações de mútuo, de forma que a sua incidência não pode recair sobre
modalidades contratuais estranhas ao conceito de direito privado
incorporado pela legislação tributária.
...
Por todo o exposto, revela-se insubsistente a pretensão fiscal de cobrança
do IOF-crédito sobre as operações de conta corrente mercantil realizadas
entre a Impugnante e a sua única sócia e controladora, devendo, portanto,
ser integralmente cancelada a autuação fiscal.
Essa vertente da defesa tampouco auxilia a autuada.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
17
Sobre a exteriorização do mútuo na forma de movimentação de conta corrente,
cabe destacar que o Parecer Normativo CST n° 23, de 1983, embora editado para
disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei no 2.065, de 1983 (nos negócios
de mútuo contratados entre pessoas jurídicas coligadas, interligadas,
controladoras e controladas, a mutuante deverá reconhecer, para efeito de
determinar o lucro real, pelo menos o valor correspondente à correção monetária
calculada segundo a variação do valor da ORTN), para fins de tributação do IRPJ,
mas cujo entendimento pode ser estendido ao presente caso, já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples
lançamento em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital
financeiro posto à disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com
compensação financeira inferior àquela estipulada na lei, constitui
fundamento para aplicação da norma legal.” (Grifou-se)
O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de
1999, in verbis:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos
em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for
pessoa jurídica.” (Grifou-se)
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A
FINALIDADE DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de
despesas de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a
existência de uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo
as regras próprias das operações de crédito rotativo.(Ac 3301002.282– CC
3a Câmara / 1a Turma Ordinária- Sessão de 27 de março de 2014)
Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional
(CTN), define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como
sendo a entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua
colocação à disposição do interessado:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
18
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei
no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto
sobre o mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza
envolvendo qualquer pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo,
na data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo
acima, o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999,
frisou que “o IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma, e quando o
mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre
as operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa
apenas a entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa
jurídica mutuante, pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código
Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a
outra parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo
gênero e qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro
bidirecional” entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida
entre duas pessoas jurídicas é comumente utilizada para registrar a
movimentação de recursos financeiros que transitam reciprocamente entre
os dois patrimônios. Por esse instrumento de registro de débitos e créditos
recíprocos, os recursos eventualmente disponibilizados por uma das partes
podem perfeitamente ser restituídos pela outra também em recursos da
mesma espécie.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
19
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o
condão de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática
se amolda com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo
financeiro haja vista a facilidade que representa (principalmente quando
envolvidas pessoas vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso,
por uma das partes, e a posterior restituição, pela outra parte, por
intermédio da mera sistemática de débitos e créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de
certa forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações
de mútuo realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução
Normativa RFB no 907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a
incidência do imposto prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
independe da forma pela qual os recursos financeiros são disponibilizados,
regulamenta a determinação da base de cálculo, nas hipóteses de
operações de mútuo realizadas por intermédio de conta corrente, nos casos
em que o valor da operação seja ou não previamente definido:
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por
pessoas jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei
no9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente sobre operações
de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
sem definição do valor de principal, a base de cálculo será o
somatório dos saldos devedores diários, apurado no último dia de
cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente
em que fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o
valor de cada principal entregue ou colocado à disposição do
mutuário. (grifou-se)
Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei
no 9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no
caso concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes
aspectos formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a
natureza de vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados
os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de
o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por meio de conta
corrente ou por qualquer outra forma.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
20
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-
se abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0),
que assenta a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato
de conta corrente”) para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo
determinante para isso que, essencialmente, se trate de operação de
crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N° 9.779/99.
O art. 13, da Lei n° 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a
ocorrência de ‘operações de crédito correspondentes a mútuo de
recursos financeiros entre pessoas jurídicas’ e não a específica
operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato gerador do
tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas
ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas
com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a
fundamentação apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se
abaixo passagens daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual
a ser tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem
ser buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de
crédito para que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o
fato gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em
todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para
pagamento futuro a depender do saldo existente. (grifos do original)
Esse assunto também já foi levado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – onde foi confirmado o entendimento acima exposto. Cita-se como
exemplo o Acórdão no 3401-004.239, de 25/10/2017, assim ementado:
IOF. MÚTUO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
Consoante art. 13 da Lei no 9.779/99, as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
21
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
IOF.
INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
MÚTUO.
CARACTERIZAÇÃO.
A entrega ou colocação de recursos financeiros à disposição de terceiros,
sejam pessoas físicas ou jurídicas, havendo ou não contrato formal e
independente do nomen juris que se atribua ao ajuste, consubstancia
hipótese de incidência do IOF, mesmo que constatada a partir de registros
ou lançamentos contábeis, ainda que sem classificação específica, mas que,
pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à disposição
de terceiros.
IOF. CONTRATO DE MÚTUO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONCESSÃO DE
LIMITE DE CRÉDITO SEM DEFINIÇÃO DE VALOR PRINCIPAL E PRAZO DE
VENCIMENTO.
FORMA DE CÁLCULO.O mútuo fundado em contrato formal que apenas
prevê a concessão de limite de crédito e prazo de vigência para sua
disponibilização não se enquadra como operação de crédito de valor de
principal e prazo definidos, devendo a apuração do tributo obedecer ao
disposto no art. 7o, I, “a” do Decreto no 6.306/2007, sendo a base de
cálculo o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de
cada mês.Como visto, motivou o lançamento do IOF a constatação de que a
fiscalizada mantinha registros devedores em contas contábeis referentes a
créditos detidos contra pessoa jurídica, e que ela reconhece se tratar de
operações de mútuo com empresa de seu grupo econômico.
Interessante o conceito adiantado pela ementa do Ac. 3401-002.490, de
29/01/2014, assim redigido:
IOF. CONTA CORRENTE. RECURSOS DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO
EMPRESARIAL.UTILIZAÇÃO.INCIDÊNCIA.
A utilização de recursos financeiros disponibilizados por pessoas jurídicas,
pertencentes ou não a um mesmo grupo empresarial, em contas correntes,
por um dos correntistas, em montante superior ao seu valor de ingresso
constitui fato gerador do IOF, por força de previsão constante do art. 13 da
Lei no 9.779/99, restando caracterizada operação de crédito em sua
acepção ampla.
Nesses termos, sempre que uma conta-corrente apresentar saldo em favor de um
dos participantes, haverá operação de concessão de crédito contra a outra parte.
E esse saldo está compreendido no universo tributável pelo IOF sobre operações
de crédito, independentemente de sua formalização ou não em contrato, ou da
cobrança de juros.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
22
Portanto, em que pese o entendimento esposado pela defesa, escorado em
doutrina e decisões administrativas, ele não prevalece a ponto de comprometer o
lançamento de ofício.
Da Existência de Vícios Materiais
Admitindo a hipótese de que a inconstitucionalidade alegada não fosse
reconhecida ou que a incidência do imposto sobre operações de conta corrente
não fosse afastada, a impugnante volta à carga contra o lançamento:
Dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional que o exercício da
competência da autoridade administrativa para efetuar o lançamento do
crédito tributário exige (i) a verificação da ocorrência do fato gerador, (ii) a
determinação da matéria tributável, (iii) o cálculo do montante do tributo
devido, (iv) a identificação do sujeito passivo e (v) a propositura penalidade
aplicável (...).
No presente caso, a verificação da ocorrência do fato gerador se deu por
presunção, sem base legal, uma vez que a Impugnante realizou operações
de conta corrente entre empresas ligadas, não sujeitas ao IOF, mas a
fiscalização as considerou como operações de mútuo.
Como se viu, a questão da incidência do IOF sobre operações de conta corrente é
matéria assente administrativa, donde não há que se falar em lançamento por
presunção, já que a própria contribuinte afirma ser essa a natureza de seu
relacionamento com a empresa ligada.
Continua a defesa:
Nesse contexto, a fiscalização determinou como matéria tributária todas as
operações realizadas entre a Impugnante e sua controladora nos exercícios
fiscalizados e calculou o montante do tributo sem, no entanto, especificar
na autuação em qual dispositivo legal estaria amparado o lançamento fiscal
e por qual motivo caberia a eleição de uma hipótese de incidência e não de
outra.
Infere-se do auto de infração que a fiscalização se limitou a apontar, de
forma genérica, diversos dispositivos do regulamento de IOF (Decreto no
6.306/2007), que por sua vez abrange diferentes hipóteses de incidência do
tributo.
Ao contrário da generalidade apontada, do Auto de Infração consta como
fundamento legal da autuação:
Falta de cobrança e recolhimento do IOF sobre operações de crédito devido
em razão do que prescreve o art. 7°, inciso, alínea “a”, do Decreto n°
6.306/2007, conforme descrito no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal (...).
...
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
23
Falta de cobrança e recolhimento do adicional de IOF sobre operações de
crédito devido em razão do que prescreve o art. 7°, parágrafos 15 e 16, do
Decreto n° 6.306/2007, conforme descrito no Termo de Verificação e
Constatação Fiscal
Assim sendo, a base legal foi citada de forma específica, não havendo margem
para a alegação de indefinição. Nesse sentido, diz a alínea “a”, do art. 7o citado
acima:
Art.7oA base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são I-na
operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a)quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo
mutuário, inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do
crédito, até o termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos
saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na
prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
Na esteira da fundamentação legal, a auditoria, tendo constatado que as
operações de mútuo não tinham valor definido, como aliás, reconheceu a defesa
quando apontou as sucessivas e intercambiáveis operações ocorridas no âmbito
da conta corrente, nem prazo definido, constituiu a exigência a partir do
somatório dos saldos devedores diários.
Nesse contexto, também não cabe a pretensão da autuada de que a fiscalização
então deveria determinar a matéria tributável deste “valor mais representativo”
como sujeito à modalidade de “crédito fixo”. Com efeito, diante dos fatos
apurados e da determinação legal, não pode a autoridade constituir o crédito a
partir de valor outro que não a soma dos saldos devedores diários, já que diante
de uma modalidade de crédito que não tem valor determinado.
Assim, não se vislumbra na autuação qualquer erro na determinação da matéria
tributável ou no cálculo do montante devido.
Nesses termos, seja sob a forma de mútuo específico, seja sob a forma de conta
corrente, está correta a incidência da norma tributária sobre as operações.

No mesmo sentido, destaque-se abaixo decisões mais recentes da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho:
Numero do processo: 10480.725110/2014-90 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Aug 13 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Fri Aug
30 00:00:00 UTC 2019
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
24
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2009, 2010 DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA-CORRENTE.
APURAÇÃO PERÍODICA DE SALDOS CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA. A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-009.257 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em
conhecer do Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama,
Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que não conheceram
do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto a conselheira Tatiana Midori Migiyama.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
exercício. (documento assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal –
Relator. Participaram da Sessão de Julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11080.015070/2008-00 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação: Tue
Dec 05 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
DISPONIBILIZAÇÃO E/ OU TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS A OUTRA PESSOA
JURÍDICA A disponibilização e/ ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas, sem contratos escritos, mediante
a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Numero da decisão: 9303-005.582 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as Conselheiras Vanessa Marini Cecconello (Relatora),
Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Andrada
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
25
Márcio Canuto Natal. (assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas -
Presidente em Exercício (assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello -
Relatora (assinado digitalmente) Andrada Márcio Canuto Natal - Redator
designado Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Charles Mayer
de Castro Souza, Demes Brito, Luiz Augusto do Couto Chagas, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Numero do processo: 11060.722406/2011-10 Turma: 3a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 3a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Feb 12 00:00:00 UTC 2020 Data da publicação: Wed
Mar 11 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF) Ano-
calendário: 2007, 2008, 2009 IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE.
GESTÃO DE CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS
FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
INCIDÊNCIA.
A
disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Numero da decisão: 9303-010.184 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em
Exercício (documento assinado digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos –
Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio
Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir
Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em
Exercício).
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Conclusão
Diante todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.679 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720152/2019-61
26
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 659
DF CARF MF
Original